Tribunal: TJSP
Processo: 0015134-31.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, II e IV do CP – Determinação do STJ para que esta C. Câmara proceda à análise do período em que o réu esteve preso provisoriamente, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP, e se verifique a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena no caso concreto – Réu foi preso preventivamente e, posteriormente, foi beneficiado com a prisão

Ementa:
Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, II e IV do CP – Determinação do STJ para que esta C. Câmara proceda à análise do período em que o réu esteve preso provisoriamente, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP, e se verifique a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena no caso concreto – Réu foi preso preventivamente e, posteriormente, foi beneficiado com a prisão domiciliar - Ocorre que, mesmo que se considere o prazo em que o acusado permaneceu em custódia domiciliar, ele ainda não cumpriu com o prazo de 2/5 da pena imposta, de modo que inviável alterar o regime prisional inicial com base na detração - Ademais, entende este relator que não é automática a aplicação deste benefício, em primeiro lugar em razão de tal instituto não ter sido previsto como um critério para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente, na falta de elementos subjetivos do acusado. A aplicação da detração não pode, pura e simplesmente, progredir de regime o condenado levando-se em conta somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de qualquer outro critério – Regime mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015134-31.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
FERNANDO VALENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após análise do tempo de prisão
preventiva, mantemos o regime inicial fechado.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114
Apelante: José Fernando Valente
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Vanessa Picarelli Rocha
Comarca: Campinas
Voto no 27141
Homicídio qualificado Art. 121, §2o, II e IV do CP
Determinação do STJ para que esta C. Câmara proceda à
análise do período em que o réu esteve preso
provisoriamente, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP, e
se verifique a possibilidade de modificação do regime
inicial de cumprimento da pena no caso concreto Réu foi
preso preventivamente e, posteriormente, foi beneficiado
com a prisão domiciliar - Ocorre que, mesmo que se
considere o prazo em que o acusado permaneceu em
custódia domiciliar, ele ainda não cumpriu com o prazo de
2/5 da pena imposta, de modo que inviável alterar o regime
prisional inicial com base na detração - Ademais, entende
este relator que não é automática a aplicação deste
benefício, em primeiro lugar em razão de tal instituto não
ter sido previsto como um critério para fixação do regime
inicial de cumprimento de pena e, especialmente, na falta
de elementos subjetivos do acusado. A aplicação da
detração não pode, pura e simplesmente, progredir de
regime o condenado levando-se em conta somente o tempo
de prisão já cumprido sem a aplicação de qualquer outro
critério Regime mantido.
Vistos.
Em sentença proferida em 27 de
fevereiro de 2018 (fls. 1099/1101), acrescenta-se que JOSÉ
FERNANDO VALENTE foi condenado como incurso nas penas do
artigo 121,§2o, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de
pena de 19 anos de reclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114 -Voto no
3
Inconformado,
apelou
o
réu
pleiteando, em síntese, um novo julgamento popular, vez que aquele
veredicto
contrariou
manifestamente
a
prova
dos
autos.
Subsidiariamente, postulou a redução da pena, o afastamento das
qualificadoras, o reconhecimento da confissão espontânea e, por fim, a
alteração do regime prisional, considerando a detração (fls. 1122/1146).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, subiram os autos a este E. Tribunal, e a douta Procuradoria de
Justiça ofereceu parecer pelo improvimento do apelo.
Na sequência, esta Colenda 7a
Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos (fls. 1193/1207).
Porém,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, julgando o Recurso Especial no 1.836.718/SP, deu
parcial provimento
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a
pena de JOSÉ FERNANDO para 15 anos e 10 dias de reclusão, bem
como para determinar o retorno dos autos a este E. Tribunal de origem
para que se proceda à análise do período em que o réu esteve preso
provisoriamente, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP, e se verifique a
possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena
no caso concreto (fls. 1425/14732).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114 -Voto no
4
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que no
dia 17 de abril de 2014, por volta das 14:40 horas, na Rua Simonsen, no
100, na cidade de Campinas/SP, JOSÉ FERNANDO VALENTE, por
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou, por
meio de golpes de faca, Thiago Rocha.
Segundo se apurou, o réu e a
vítima trafegavam, cada qual em seu veículo automotor, aquele em um
VW/Passat Variant de placas ASR-4849, e esta em um VW/Polo de
placas EAV-3409, pela Avenida Carlos Grimaldi, quando seus carros
colidiram.
Descreve
a
exordial
que
o
acusado passou a perseguir o carro do ofendido até que, no momento
em que Thiago realizava a conversão à direita, colidiu na traseira do
veículo da vítima, obrigando-a a estacionar.
Então,
quando
o
ofendido
estacionava o carro e se preparava para descer, o apelante saiu do
veículo já com a faca em punho e se dirigiu ao automóvel da vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114 -Voto no
5
passando a golpeá-la ainda no interior do carro. Narra a denúncia,
também, que Thiago tentou se desvencilhar do réu e atravessou a rua,
sendo inicialmente seguido pelo acusado, o qual somente parou com a
aproximação de outro veículo.
O acusado tentou se evadir em seu
carro, mas foi impedido por terceiro, sendo preso em flagrante delito. A
vítima, por sua vez, foi levada ao hospital e morreu em decorrência dos
ferimentos.
Uma vez configurado o crime
descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, a
materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas,
e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção
compilados ao longo da persecutio criminis, conforme devidamente
exposto em voto anterior.
Ao
final,
o
apelante
restou
condenado pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado,
sendo-lhe reduzida a pena em sede de recurso especial.
O regime inicial de cumprimento
da referida pena foi fixado no fechado pela r. sentença e foi mantido
pelo v. acórdão. No entanto, diante da determinação do Superior
Tribunal de Justiça, passo à análise do período em que o acusado
permaneceu detido provisoriamente e da possibilidade de aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114 -Voto no
6
detração penal.
Conforme consta nos autos, o
acusado foi preso em flagrante em 17/04/2014, tendo esta sido
convertida em preventiva no dia 05/05/2014 (fls. 87/96), a qual foi
prorrogada, até que, no dia 10/12/2014, o MM. Juízo a quo, concedeu
ao réu a prisão domiciliar, para tratamento médico.
Consta no presente que a cautelar
domiciliar foi mantida ao longo do processo, até a decisão desta C.
Câmara, em 16/09/2015 (fls. 661/667), na qual foi dado provimento ao
RESE do Ministério Público, cassando a prisão domiciliar, expedindo-
se o devido mandado de prisão, o qual, conforme análise do IntInfo em
nome do réu, foi cumprido em 26/11/2015.
No entanto, o Superior Tribunal
de Justiça, em habeas corpus de ofício, revogou a decisão acima em
08/03/2016, concedendo ao acusado, novamente, a prisão domiciliar.
Após a análise do recurso de
apelação de JOSÉ FERNANDO, foi expedido mandado de prisão para o
efetivo cumprimento da pena, o qual foi efetivado em 12/11/18 e, por
conta do acolhimento de Embargos de Declaração e por nova decisão
do STJ, o réu retornou à custódia domiciliar em 22/11/2018 (fls.1402),
na qual está até a presente análise.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114 -Voto no
7
Ocorre
que,
mesmo
que
se
considere o período em que o acusado permaneceu em custódia
domiciliar, ele ainda não cumpriu com o prazo de 2/5 da pena imposta,
de modo que inviável alterar o regime prisional inicial com base no
artigo 387, §2o, do CPP.
Ademais, entende este relator que
não é automática a aplicação da detração, em primeiro lugar em razão
de tal instituto não ter sido previsto como um critério para fixação do
regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente, na falta de
elementos subjetivos do acusado. A aplicação deste benefício não pode,
pura e simplesmente, progredir de regime o condenado levando-se em
conta somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de
qualquer outro critério.
O instituto da detração em sede de
apreciação de recurso de apelação não merece ser provido em razão de
ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114 -Voto no
8
“Observo, ainda, que a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal
carece
de
uma
melhor
regulamentação, visto que é dispositivo
que se assemelha aos regramentos da
progressão
de
regime,
matéria
pertinente ao juízo das execuções
criminais. Com efeito, para a fixação de
um
regime
mais
brando
com
fundamento no tempo de custódia
cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter
acesso a dados pessoais do réu, como
atestado de comportamento carcerário,
a fim de averiguar se possui os
requisitos objetivo e subjetivo. Tal
análise, a nosso ver, deve ser feita no
âmbito da execução penal. Além disso,
uma interpretação literal do referido
dispositivo legal poderia propiciar
situações de flagrante injustiça, pois,
por exemplo, aquele indivíduo que
respondeu preso ao processo e foi
condenado
à
pena
privativa
de
liberdade terá o abatimento do período
em que permaneceu recolhido por
ordem do Magistrado que proferiu a
sentença, o que possibilitaria sua
progressão de regime tendo por base
somente o preenchimento do requisito
objetivo; por sua vez, o condenado que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015134-31.2014.8.26.0114 -Voto no
9
respondeu o processo em liberdade só
obterá a mesma benesse desde que
preencha os requisitos do artigo 112,
da Lei de Execuções Penais, fato este
que
caracterizaria
violação
ao
princípio da isonomia.Portanto, a fim
de
se
evitar
incoerências
dessa
natureza, mais prudente que a matéria
atinente
à
detração
penal
seja
analisada pelo Juízo da Execução”
Importante ressaltar, também, que
entendo que a detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena
ante a inexistência de qualquer informação acerca das condições
subjetivas do acusado, especialmente o mérito e o comportamento do
acusado durante o cumprimento da reprimenda.
Assim,
incogitável
aplicar
a
detração.
Ante o exposto, pelo meu voto,
após análise do tempo de prisão preventiva, mantenho o regime inicial
fechado.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator